Tribunal: TJDFT
Processo: 0735329-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735329-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: ERMINIO CRUZ PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. contra decisão de ID n. 133193476 (autos de origem) proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por ERMINIO CRUZ PEREIRA, que determinou a suspensão das parcelas mensais descontadas em conta corrente decorrentes de suposto empréstimo fraudulento. Afirma, em suma, que não houve prova de que os supostos descontos causam prejuízo ao agravado; a multa aplicada causa enriquecimento ilícito; que deve ser estabelecido prazo razoável para cumprimento; que deve ser reduzido o valor da multa aplicada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a cassação da decisão agravada. Custas recolhidas (ID n. 40476865 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à validade do contrato firmado, a parte agravante afirma que não houve demonstração de prejuízo pelo agravado. Todavia, essa circunstância é presumida e decorre do próprio desconto realizado de modo supostamente indevido sobre a aposentadoria da parte agravada. Ademais, é importante destacar que a decisão impugnada não declarou a existência da fraude, resumindo-se a suspender a cobrança das parcelas mensais referentes ao empréstimo até a adequada elucidação dos fatos. Desse modo, na eventual improcedência do pedido, restabelece-se a possibilidade da instituição bancária realizar a cobrança regular, sem olvidar que, independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável (artigo 302, I, do Código de Processo Civil). Em relação à multa, deve, de fato, ser estabelecido prazo razoável para cumprimento, diante da ausência de estabelecimento de prazo. Por outro lado, o valor de R$ 2.000,00 por materialização do desconto indevido – tomando por base a cobrança mensal atual – é compatível com o artigo 297 do Código de Processo Civil e afasta a configuração de enriquecimento ilícito para a parte contrária, reforçando o caráter coercitivo da multa. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar formulado, tão somente para conceder o prazo de 10 dias, contados da ciência da decisão agravada, para efetuar a suspensão dos descontos. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora